Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI PELO PODER PÚBLICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRELIMINARES. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUNTO À REDE PÚBLICA OU PRIVADA ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido.
2. Não há que se falar em carência de ação por perda de objeto, pois assente o entendimento de que a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela é de natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos.
3. Cabendo ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a implementação de políticas inerentes à garantida da concretização do direito à saúde, afigura-se indiscutível sua legitimidade para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital da rede pública de saúde.
4. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las.
5. Demonstrado que, em decorrência de mal súbito, o impetrante necessita, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte dialítico, impõe-se a concessão da segurança, especialmente quando constatado que ele já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), aguardando a disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos.
6. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.